Tribunal: TJBA
Processo: 0301294-62.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301294-62.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ITAIARA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR, GRASIELLY BARBOSA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AUTORA CONTRATADA SOB O REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO E CONDENOU AO PAGAMENTO DO FGTS. APELO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF NO JULGAMENTO DO ARE N. 709.212/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRAZOS PRESCRICIONAIS EM CURSO, APLICA-SE O PRAZO TRINTENÁRIO ANTERIOR OU O QUINQUENAL, O QUE OCORRER PRIMEIRO. CASO EM TELA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: 2006. TERMO FINAL: 2019 (CINCO ANOS CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO STF, EM 2014). AÇÃO AJUIZADA EM 2012. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO REDA - REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 37, IX, CF. AUTORA QUE EXERCIA FUNÇÃO PERMANENTE PARA A REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO (AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE URBANISMO). AUSÊNCIA DE TEMPORALIDADE. CONTRATO NULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19-A, LEI N. 8.036/90. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. No julgamento do ARE nº 709.212/DF, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não é trintenário, mas quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados do FGTS.

II. Em modulação de efeitos, a Corte Suprema definiu que o prazo quinquenal aplica-se para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão.

III. No caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional foi 2006, portanto estava em curso quando do julgamento do ARE, em 2014. Assim, contados 5 (cinco) anos a partir da decisão proferida pelo STF, a pretensão autoral atingiria seu prazo prescricional apenas em 2019. Ajuizada a ação em 2012, afasta-se a preliminar de prescrição.

IV. No mérito, o artigo 37, IX, da
Constituição Federal
, prevê que a contratação temporária pela administração pública deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e (IV) ser de excepcional interesse público.

II. Ausentes quaisquer dos requisitos acima, mormente nas hipóteses em que o serviço prestado pela contratada tem caráter permanente e o contratante não comprova a existência de nenhum ato específico para justificar tal prática, não há falar em temporariedade da contratação e tampouco na excepcionalidade do interesse público, sendo, portanto, nulo o contrato.

III. Em face da nulidade do contrato de trabalho, deve a Municipalidade ser condenada à liberação do saldo de FGTS encontrado em conta vinculada do empregado, ou ao pagamento de tal verba, caso não tenham sido feitos regularmente os depósitos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0301294-62.2012.8.05.0039, de Camaçari,
em que são partes, como Apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como Apelado ITAIARA ARAUJO SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora